Tribunal: CARF
Processo: 15758.000267/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000267/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.013 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
ODEBRECHT AMBIENTAL MAUA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo que o
sujeito passivo tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão 04-37.428 da 2a Turma
da DRJ/CGE, que por unanimidade de votos decidiu não acatar a preliminar de nulidade de
despacho decisório e julgar procedente em parte a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000267/2009-68
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

As fls. 5 consta termo de início de ação fiscal, que a fiscalização dos tributos, que
culminou na aplicação de multa isolada no importe de R$ 817.079,95, se deu em razão da falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL do ano base 2005, tendo por
fundamento legal o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos indicados, conforme se
extrai das fls. 359-371.
Em impugnação apresentada as fls. 374-382, expôs que no desenvolvimento de
suas atividades, viu-se impossibilitada de recolher o IRPJ e a CSSL relativos aos meses de
janeiro a dezembro de 2005, apurados de acordo com o regime de estimativa mensal, o que a
levou a aderir ao parcelamento excepcional instituído pela Medida Provisória no 303, e que com
grande surpresa que a Impugnante recebeu, em lo de julho de 2009, o auto de infração ora
combatido, no qual se exige o pagamento de multa de lançamento de oficio, cobrada
isoladamente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor do IRPJ e CSSL que,
supostamente, teria deixado de ser pago no ano de 2005.
De forma preliminar, alegou erro na capitulação da infração, que cerceia o direito
de defesa e acarreta a nulidade do auto de infração.
No mérito, trouxe que há atipicidade de conduta, já que a multa lançada de oficio,
a ser exigida isoladamente do contribuinte, incide sobre o valor do pagamento mensal que
"deixar de ser efetuado", sendo que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro
devidos por ela em relação ao ano de 2005 não deixaram de ser efetuados, tendo sido pagos
através do parcelamento, inclusive o mês de dezembro de 2005, não incluído no parcelamento,
mas devidamente pago.
Tratou, de forma subsidiária, que mesmo que tivesse cometido a infração, não
caberia aplicação da multa por ter ocorrido o instituto da denúncia espontânea. Pugnou pela
nulidade do auto e, no mérito, pela improcedência, seja pela ausência de conduta, seja pela
inaplicabilidade da multa.
Através do acórdão de n. 04-37.428, fls. 489-494, a impugnação foi procedente
em parte. Sobre a preliminar de nulidade em razão do erro no enquadramento legal, entendeu-se
que pequenas irregularidades ou imprecisões na descrição fática, bem como erros de
enquadramento legal não induzem nulidade do lançamento, se, a despeito desses vícios, ao
contribuinte for possível a compreensão do fato que lhe é imputado. Posto que a impugnante
tinha a exata noção da infração que lhe fora imputada, não existiu prejuízo ao direito de defesa,
tendo sido a preliminar rejeitada.
No mérito, reconheceu-se afirmação de que as estimativas dos meses de janeiro a
novembro foram parceladas encontra respaldo no extrato de fls. 477 a 479, obtido mediante
consulta ao Paex, a partir no CNPJ da contribuinte, hoje denominada Odebrecht Ambiental Mauá
S.A., sendo que a sua situação se acha regularizada perante a Receita Federal, afastando a
possibilidade de aplicação de multa isolada.
Considerou-se improcedente a multa isolada relativamente às estimativas de IRPJ
e CSLL, dos meses de janeiro a novembro de 2005. Quanto aos débitos do mês de dezembro,
embora a empresa afirme os ter recolhido, essa alegação não se confirmou, e por essa razão, não
se pode considerar como pagas as estimativas, bem como não se pode considerar ter havido
denúncia espontânea, pois para tanto era indispensável o pagamento integral do débito.
Dessa feita, julgou-se procedente em parte a impugnação, mantendo apenas as
multas isoladas relativas ao mês de dezembro de 2005, nos valores de R$ 47.908,18 e R$
17.606,94, relativas respectivamente ao IRPJ e à CSLL.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário as fls. 506-526, alegou
ser incabível a manutenção da aplicação de multa isolada, posto que houve pagamento integral
do débito referente ao período de apuração de dezembro de 2005.
Por fim, requereu a reforma da decisão para reconhecer a total improcedência da
autuação, resultando no cancelamento da autuação em sua totalidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A questão objeto de Recurso Voluntário limita-se às multas isoladas relativas ao
mês de dezembro de 2005, nos valores de R$ 47.908,18 e R$ 17.606,94, relativas
respectivamente ao IRPJ e à CSLL, vez que no acórdão de origem restou reconhecido que as
estimativas dos meses de janeiro a novembro foram parceladas conforme extrato de fls. 477 a
479, obtido mediante consulta ao Paex, a partir no CNPJ da contribuinte, hoje denominada
Odebrecht Ambiental Mauá S.A., com a sua situação se acha regularizada perante a Receita
Federal, afastando a possibilidade de aplicação de multa isolada.
Isto porque, quanto aos débitos do mês de dezembro, embora a empresa afirme os
ter recolhido, essa alegação, segundo o entendimento da decisão recorrida, não se confirmou, e
por essa razão, não se pode considerar como pagas as estimativas, bem como não se pode
considerar ter havido denúncia espontânea, pois para tanto era indispensável o pagamento
integral do débito.
A fim de ver seu pleito reconhecido à integralidade, a Recorrente de início alegou
existirem erros na decisão, quais sejam:
- à menção das fls. 70 e 75 do processo administrativo onde, segundo a decisão teriam
sido encontradas as inconsistências, sendo que a fl. 70 expõe a apuração da CSLL com
base nas estimativas dos períodos de Janeiro, Fevereiro e Março de 2005 e a fl. 75
transcreve o "Balanço Patrimonial" da Recorrente, isto é, tais documentos realmente
não guardam relação com a matéria remanescente na autuação;
- que não haverá dúvida quanto à vinculação das informações da DIPJ com os DARF's
se as páginas analisadas fossem as fls. 68 e 73 dos presentes autos, estas sim indicam o
valor apurado por estimativa de IRPJ e CSLL, respectivamente, para o período de
Dezembro de 2005;
- alega que as folhas dos autos do processo administrativo que comprovam o pagamento
da integralidade do valor referente ao período de Dezembro de 2005 são as fls. 455;
456; 458 e 459.
Verifica-se que os erros apontados pela Recorrente no que diz a menção da folhas
do processo, nota-se que da análise de tais documentos, a Recorrente considerou a numeração
manual, enquanto a decisão de piso considerou a numeração eletrônica, contudo os documentos
mencionados por ambas são os mesmos, apenas para tornar mais claro, por exemplo, a folha 456
(numeração manual) que a Recorrente aponta como sendo aquela em que estaria a cópia do
DARF que comprovaria seu direito, corresponde exatamente à e.fl 465, contudo após analisar o
mesmo DARF, a decisão recorrida aduz que ele não seria suficiente à comprovação do direito
alegado pela contribuinte justamente porque analisando tal documento não encontrou identidade
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

de valores, de código de receita, nem de data de vencimento. Por essa razão, não se pode
considerar como pagas as estimativas.
Desta maneira, verifica-se que inexiste erro em relação a prova objeto de
valoração por parte do julgador, mas sim uma divergência do valor probante atribuído à ela pela
Recorrente e a autoridade julgadora, a primeira diz que tal documento faz prova suficiente, o
segundo que tal documento não compra nada.
Seguindo em seu arrazoado, a Recorrente trata que da leitura das fichas 11 (fl. 68)
e 16 (fl. 73) se extrai que o saldo de IRPJ a pagar no período de Dezembro de 2005 é de R$
95.816,35 (noventa e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), e o saldo
de CSLL do mesmo período é de R$ 35.213,88 (trinta e cinco mil, duzentos e treze reais e
oitenta e oito centavos), e que ao contrário do que foi afirmado pela decisão recorrida, em
relação aos valores, não há dúvida de que os DARFs apresentados pela Recorrente se identificam
com os valores informados na DIPJ à titulo de estimativas de IRPJ e CSLL do período de
Dezembro de 2005.
Embora, num primeiro momento aduza não haver dúvidas, no que diz respeito à
demonstração do pagamento, em seguida reconhece erro no preenchimento dos DARFs
apresentados, já que os códigos de receita 2456 e 6773 se referem a recolhimentos vinculados ao
ajuste anual e não às antecipações por estimativa, sendo que tais recolhimentos não poderiam
estar vinculados ao ajuste anual, porque a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ a recolher
no final do exercício, no valor de R$ -789.283,69, bem como apurou saldo negativo de CSLL a
recolher no final do exercício, no valor de R$ -283.487,89, admitindo ser inegável que os
DARFs acima mencionados foram preenchidos com os códigos de receita equivocados.
Ressalvou que erro formal não tem condão de se sobrepor a realidade material dos
fatos.
E na seguência, quando vai demonstrar o que na sua visão seria a realidade dos
fatos, admite também que embora os valores totais dos DARF's, apresentados não guardem plena
identidade com os valores informados na DIPJ, e que em análise mais detalhada, perceberia-se
uma que tal identidade é inegável quando verificado o valor principal indicado em cada DARF.
Enfrentando tal argumento a DRJ se posicionou no sentido de que:
Quanto aos débitos do mês de dezembro, embora a impugnante afirme os ter recolhido,
essa alegação não se confirmou. Examinando-se as fichas 11 e 16 da DIPJ (fls.70 e 75),
em confronto com os documentos de arrecadação de fls. 465, 466, 468 e 469,verifica-se
que entre a declaração e os DARFs não há identidade de valores, de código dereceita,
nem de data de vencimento. Por essa razão, não se pode considerar como pagas as
estimativas.
Não encontro elementos suficientes a reformar tal posicionamento, razão pela qual
o mantenho.
Ademais, de qualquer forma, aduz que não caberia incidência da multa isolada em
razão de saldo negativo apurado ao final do exercício, já que o valor pago a título de estimativa
não tem a natureza de tributo, eis que, juridicamente, o fato gerador do IRPJ e da CSLL só será
tido por ocorrido ao final do período anual, isso porque o valor da renda ou do lucro — base de
cálculo dos tributos - só será apurado por ocasião do balanço no encerramento do exercício,
momento em que são compensados os valores pagos antecipadamente em cada mês sob bases
estimadas e realizadas outras deduções legais.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

Afirma a Recorrente que só seria possível então falar em multa isolada quando
evidenciada a existência do tributo devido, sendo que no balanço final trazido pela recorrente do
período com saldo negativo comprovou a inexistência de saldo devedor de tributo, não havendo
porque obrigar contribuinte a antecipar o que não é devido e forçá-lo a pedir restituição
posteriormente.
Sobre essa questão, trago o recente Acórdão 9101-005.081 da 1a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 1o. De setembro de 2020, cujo voto condutor é
da relatoria da I. Conselheira Andrea Duék Simantob, que aponta como sendo devida a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o
encerramento do ano-calendário, e mesmo que o sujeito passivo tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa no ajuste anual, ou seja, orientação em sentido oposto ao
pretendido pela Recorrente.
Trago aqui a colação seus fundamentos:
Cumpre-nos, neste voto, analisar a possibilidade de exigência de multa isolada,
por falta de recolhimento de estimativas mensais, ainda que ao final do período
tenha sido apurado prejuízo ou base de cálculo negativa da CSLL (que é a hipótese dos
autos).
Convém ressaltar que permanecem sub judice as multas isoladas relativas a
estimativas não recolhidas em 2004 e 2005, períodos em que a empresa apurou bases
negativas de CSLL ao final do exercício.
De plano, enfatizamos que não se trata aqui de concomitância de multas, o que
ensejaria a aplicação da Súmula CARF n. 105, visto que não houve lançamento de
ofício.
Esta CSRF já apreciou a questão em diversas oportunidades, sendo que o atual
entendimento é firme no sentido de que é possível a aplicação da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, após o encerramento do ano-calendário
ou ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal, como se pode depreender, a
título de exemplo, da decisão exarada no Acórdão n. 9101-004.544, de 7 de
novembro de 2019, com relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, bem como em
acórdãos de minha relatoria nos recentíssimos precedentes de números: 9101-
005.021, de 04 de agosto de 2020;.
A referida multa isolada, que antes era prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/1996, passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma lei, com um percentual menor
do que o inicialmente previsto (50% e não mais 75%), e em razão da retroatividade
benigna, a decisão de primeira instância já reduziu o percentual da multa.
Não há nenhuma dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após o fim
do ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante.
O texto da lei diz que a pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica
sujeita à multa isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo....” e não “ainda que
venha a ser apurado prejuízo...”, numa clara indicação de que a multa deve ser aplicada
mesmo com o período já encerrado, e não apenas no ano em curso.
Cabe ainda registrar que as alegações de que a multa isolada só pode ser aplicada no
curso do próprio ano-calendário sempre está relacionada ao argumento de que
com o encerramento do ano-calendário desaparece a base imponível da referida
penalidade (as próprias estimativas); e de que a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido, conforme a apuração no ajuste anual.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

Em síntese, esse tipo de argumentação é no sentido de que se não há tributo a ser
exigido no ajuste, também não há razão para exigir estimativas mensais, e nem
para aplicar multa isolada pela falta de seu recolhimento.
Quanto aos presentes autos, já se esclareceu que não houve auto de infração para se
exigir débito em relação ao ajuste anual.
Deste modo, resta evidente a completa dissociação entre a penalidade a ser
aplicada sobre as estimativas que eram devidas a seu próprio tempo (sejam elas
calculadas sobre a receita bruta e acréscimos, sejam elas apuradas com base em
balanços de suspensão ou redução ao longo dos meses) mas que não foram pagas,
e o valor do lucro ou prejuízo que tenha sido apurado ao final daquele exercício.
Ademais, não bastasse a literalidade do dispositivo em comento, que não
possibilita ,com a devida vênia, compreensão diversa, é regra básica de
hermenêutica que se deva privilegiar a interpretação que confira eficáciaao dispositivo,
e não aquela que o reduza à inutilidade.
Por mais que me esforce, não vislumbro como interpretar o dispositivo vigente, no
sentido de que, tendo sido apurado prejuízo, desapareceria a “razão de ser”da multa
isolada, ou seja, para mim, esse raciocínio, simplesmente, inutiliza por completo
toda a parte final do dispositivo em questão, que exatamente preconiza a
aplicação da multa isolada “ainda que tenha apurado prejuízo fiscal (...) no ano-
calendário correspondente”.

Compartilho do arrazoado acima exposto, no sentido de que a multa
isolada se refere ao descumprimento do recolhimento das estimativas mensais, hipótese
que não se confunde com o fato de o contribuinte apurar ou não resultado tributável ao final do
exercício.
Não se olvida que o contribuinte poderia se eximir de tal desiderato caso
comprovasse, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as estimativas
porventura pagas ao longo do ano-calendário superariam o que seria devido em razão do
lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete. Ocorre que não o fez, o
que afasta a possibilidade de aplicação do artigo 35 da Lei n. 8.981/95:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que
o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado
com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Neste caso, a conclusão que fica é justamente no sentido de que Recorrente não
conseguiu demonstrar o pagamento eficiente das estimativas relativas ao mês de dezembro de
2005, por isso, a multa restou mantida.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000267/2009-68

Por fim, observo que a multa de ofício foi parcelada e a discussão posta pelo
contribuinte limita-se apenas à possibilidade de incidência da multa isolada, não sendo ao caso
de aplicação da tese da concomitância por ausência de pedido nesse sentido.
Ante todo o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital